Tribunal: TJSP
Processo: 2070064-06.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE CONTATO DIRETO COM O PRESO EM VIRTUDE DA PENADEMIA, QUE SUSPENDEU OS ATENDIMENTOS E VISITAS AOS PRESOS – PEDIDO FOI NEGADO EM 1° GRAU - PROCESSO JÁ JULGADO SENDO EXTINTA A PUNIBILIDADE – SEGURANÇA PREJUDICADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2070064-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é
impetrante THALLES LEONARDO LENTE GRANGIERI, é impetrado MMa
JUIZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PAULO DE FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a segurança. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2070064-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3344
2
VOTO No 3344
Mandado de Segurança Criminal Processo no 2070064-06.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Tanabi
Impetrante: Thalles Leonardo Lente Grangieri
Impetrado: MMa Juiza de Direito da Vara Única da Comarca de Paulo de
Faria
MANDADO DE SEGURANÇA
ALEGAÇÃO DE
PROIBIÇÃO DE CONTATO DIRETO COM O PRESO
EM VIRTUDE DA PENADEMIA, QUE SUSPENDEU OS
ATENDIMENTOS E VISITAS AOS PRESOS PEDIDO
FOI NEGADO EM 1° GRAU - PROCESSO JÁ JULGADO
SENDO EXTINTA A PUNIBILIDADE SEGURANÇA
PREJUDICADA.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Thalles Leonardo Lente Grangieri, contra ato da MMa Juiza de
Direito da Vara Única da Comarca de Paulo de Faria (fls. 01) que
indeferiu seu pedido para que seu advogado o visitasse na prisão.
Sustenta que o paciente precisa de auxílio
jurídico, a ser tratado pessoalmente com este procurador, obedecendo
aos princípios do sigilo profissional. Aduz que o parlatório da unidade
prisional é lacrado, com vidro blindado, sendo impossível o contato
direto com o preso, sendo que os atendimentos ocorrem via interfone,
sem contato físico. Assevera que as condições sanitárias e de
higienização podem ser supridas com produtos de higiene e álcool gel. A
atitude do Diretor, ao impossibilitar arbitrariamente as visitas, fere as
prerrogativas do procurador do detento, infringindo ainda o
ordenamento jurídico vigente, principalmente o Estatuto da OAB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2070064-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3344
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 16/18).
A douta autoridade apontada impetrada prestou
informações a fls. 47, esclarecendo o motivo pelo qual o pleito foi
indeferido.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
no sentido de não conhecimento, ou pela denegação (fls. 35/42 e 50/53).
É o relatório.
A segurança postulada está prejudicada.
Conforme consulta ao sistema informatizado
de gerenciamento de processos, o processo referido na presente
impetração já foi sentenciado em 21/08/2020 nos seguintes termos(fls.
983/994)
:”[...]
Ante
o
exposto,
JULGO

PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão penal e, assim: (i) ABSOLVO THALLES
LEONARDO LENTE GRANGIER da acusação de ter praticado, por
uma vez, entre os dias 10 e 28 de agosto de 2019, o delito previsto no
artigo 344 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal; e (ii) pela prática, por duas vezes, do
crime previsto no artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, CONDENO THALLES LEONARDO LENTE GRANGIER à pena
de dois meses e vinte dias de detenção. O regime inicial de cumprimento
da pena é o semiaberto. Condeno o réu, ainda, ao pagamento de custas
estaduais, estabelecidas em 100 (cem) UFESP(s), com fundamento no
artigo 4o, § 9o, "a", da Lei n° 11.608/03, com a observância de que é
beneficiário da gratuidade processual. Considerando que o réu cumpriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2070064-06.2020.8.26.0000 -Voto no 3344
4
integralmente a pena em prisão cautelar, julgo extinta a pena aplicada.
Expeça-se alvará de soltura[...].”
Diante disso, evidente a perda superveniente
do objeto do presente mandado de segurança, já que o processo cautelar
aludido na impetração já está sentenciado e o paciente em liberdade, de
modo que o advogado não pode agora alegar cerceamento de defesa.
Ante o exposto, diante da evidente perda do
objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADO o presente mandado de
segurança e, em consequência, julgo EXTINTO o presente processo
sem julgamento de mérito, determinando seu oportuno arquivamento.
FATIMA GOMES
RELATORA